Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PACIENTE ACOMETIDO POR PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA. TRATAMENTO COM ELTROMBOPAGUE OLAMINA. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA, PADRONIZADO E INCORPORADO NO SUS, RENAME/DF E REME/DF. FALTA DE ESTOQUE NA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE DISTRITAL DE FORNECER O MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso do Distrito Federal contra sentença que o condenou na obrigação de fornecer à parte autora o medicamento ELTROMBOPAGUE 25 OU 50MG, nos termos da prescrição médica, pelo período de dois anos a contar do trânsito em julgado.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de incompetência, sob a alegação de inobservância do litisconsórcio passivo necessário com a União, a qual é responsável pelo financiamento do medicamento pretendido, consoante Temas 793 e 1.234 do STF. Diante disso, requer a reforma da sentença para que se determine a inclusão da União no polo passivo da presente lide, com o consequente encaminhamento dos autos à Justiça Federal para o devido processamento e julgamento do feito.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas.
4. Inicialmente, não há como acolher a preliminar de incompetência suscitada pelo Distrito Federal, por inobservância de litisconsórcio passivo necessário com a União e consequente deslocamento de competência à justiça federal.
5. Isso porque, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo que, o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, o que afasta a exigência de litisconsórcio passivo necessário no caso.
6. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema 793), reafirmou a tese de solidariedade dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde, nos seguintes termos: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
7. Outrossim, nos termos do artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, "prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde".
8. Desse modo, prevalece a orientação de que a legitimidade passiva é solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas demandas prestacionais na área de saúde que envolvam medicamentos registrados na ANVISA, como no caso dos autos. Preliminar de nulidade, rejeitada.
9. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
10. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico do paciente. A medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas públicas.
11. A parte autora possui diagnóstico de PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA (PTI), razão pela qual necessita do medicamento vindicado. Conforme descrito em relatório médico subscrito por profissional da rede pública de saúde (ID 61188605), o “paciente fez uso de corticoide sem melhora e estava em uso do ELTROMBOPAGUE fornecido pela farmácia de alto custo, no momento sem uso por falta”. O mencionado relatório médico dispõe, ainda, que tal medicação é imprescindível para o tratamento do recorrido, por aumentar a quantidade de plaquetas para um nível seguro, acrescentando que há risco de morte ao autor caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de trinta dias, ante o risco de ocorrência de sangramento grave.
12. O fármaco vindicado é registrado pela ANVISA, tendo sido incorporado no tratamento da PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA (PTI), no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, por meio da Portaria no 72, de 11 de dezembro de 2018, do Ministério da Saúde. Ademais, o referido medicamento é padronizado pelo SUS, todavia está sem estoque nas farmácias da SES/DF, fato reconhecido pelo próprio recorrente (ID 185429420). A falta do medicamento revela a má gestão do ente distrital, haja vista que embora disponha de todos os elementos de informação necessários acerca da demanda média dos medicamentos padronizados, permitiu que o fármaco esgotasse em seus estoques, violando, assim, o princípio constitucional da eficiência.
13. Tendo em vista que de acordo com as informações constantes no sítio eletrônico do Ministério da Saúde, "O grupo 1B é dos medicamentos cuja aquisição é realizada pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal com transferência de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde a título de ressarcimento, na modalidade Fundo a Fundo e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal", o caso em tela não constitui hipótese de litisconsórcio passivo necessário entre a União e o Distrito Federal. Ante o exposto, verifica-se a responsabilidade solidária do ente distrital de fornecer o medicamento em questão ao recorrido, motivo pelo qual a competência para conhecer, processar e julgar a presente demanda é da Justiça Comum, não havendo, por conseguinte, que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal.
14. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios por estar o autor e recorrido patrocinado pela Defensoria Pública.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.